Tribunal: STF
Processo: RE 77612
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Marcante. Não é taxa nem imposto com destinação especial, mas contribuição para fiscal. Legal a sua cobrança também dos que gozam da imunidade a que se refere o art. 19, III, d, da Constituição Federal (Emenda nº 1/69).
Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.